Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. JULGADA IMPROCEDENTE. REESTABELECIMENTO DA VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO DO ALIMENTANTE. CONVOLAÇÃO POR OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. No caso dos autos, a questão da convolação da pensão alimentícia em pensão por morte já tinha sido apresentada e decidida por decisão transitada em julgado em razão da renúncia de prazo recursal, que também determinou a expedição de ofício ao órgão pagador informando que a agravante permanecia sendo dependente do falecido, já que a exoneração da verba alimentar foi julgada improcedente.
3. Apesar de todo o esforço argumentativo da parte, a ausência de conteúdo decisório na decisão agravada decorre justamente em razão da ausência de correspondência entre o indeferimento da convolação da pensão alimentícia em pensão por morte e o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
4. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, nem na possibilidade de mitigação, correta a decisão que não conheceu do recurso.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.